Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DECISÃO Vistos. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente inadmissível, em razão da preclusão consumativa decorrente da prévia interposição do agravo de instrumento n.° 0729938-27.2023.8.07.0000. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Assim, diante da interposição de dois agravos de instrumento pela mesma parte agravante e em face da mesma decisão agravada, deve o segundo recurso ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognissibilidade. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. INSTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O recurso é considerado intempestivo se não interposto no prazo processual legal ou não comprovada a instabilidade do sistema do Pje. 2. Não obstante, já tendo sido distribuído o primeiro agravo, incabível a interposição de um segundo contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408397, 07343567620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Destarte, em razão da prévia interposição do agravo de instrumento n.° 0729938-27.2023.8.07.0000 em face da mesma decisão ora impugnada (ID 161409704 dos autos originários), o não conhecimento do presente recurso, em virtude da preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora